Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. VISITA LIVRES. INADEQUAÇÃO. RESTRIÇÃO DO CONVÍVIO MATERNO. IMPOSSIBILIDADE. PERNOITE DO SÁBADO PARA O DOMINGO. GARANTIDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de regulamentação de convivência, contra sentença que autoriza a genitora a ter o filho menor consigo, em finais de semana alternados, das 9h do sábado às 19h do domingo, devendo buscá-lo e devolvê-lo na residência paterna.
2. O direito de visitas é estabelecido àquele que não detém a guarda dos filhos menores e deve estar em consonância com o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança ou adolescente, nos termos dos arts. 227 da CF e art. 1.589, CC.
3. Não é cabível que as visitas maternas sejam estabelecidas de maneira livre, sendo necessário regulamentá-las, visto que o convívio entre a genitora com o filho adolescente deve ser facilitado, o que só se torna possível com a regulamentação da convivência, além do que a litigiosidade entre as partes é fator impeditivo para a continuação do regime de guarda com visitação livre.
4. Imperioso assegurar a convivência familiar na forma estipulada na sentença, com a pernoite do sábado para o domingo na residência materna, visto que essa regulamentação é a que melhor atende ao interesse do adolescente, pois ampliará e fortalecerá os laços familiares entre o menor e o núcleo familiar materno.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.